Tribunal: TJPA
Processo: 0804073-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804073-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VALDIVINO CAETANO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804073-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR–OAB/PA 16.837 E MARIA LUCILIA GOMES-OAB/PA 9803

AGRAVADO: VALDIVINO CAETANO DUARTE

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA MANIFESTAÇÃO, EM CASO DE PAGAMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O prazo de 24 (vinte quatro) horas fixado pelo Juiz de primeiro grau para manifestação da parte, não se mostra exíguo, haja vista que, sendo a lei omissa, o juiz determinará os prazos levando em consideração à complexidade do ato, nos termos do art. 218, § 1º, CPC;

2. Alegação de purgação da mora é efetuada quando a parte já foi desapossada do veículo, devendo a decisão sobre a matéria ser a mais célere possível;

3. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Sendo a lei omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato, nos termos do art. 218, § 1º, CPC.”.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 218, § 1º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO WOLKSWAGEN S.A, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 18598739 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por si nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0818687-38.2023.8.14.0028) ajuizada contra VALDIVINO CAETANO DUARTE, que determinou o cumprimento do mandado de busca e apreensão de ID. 109571910 (autos originários), e, havendo pagamento, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para manifestação do credor.

Em suas razões recursais (Id. 19020410), aduz que a intimação para manifestação em prazo tão exíguo compromete o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, fundamentos essenciais do devido processo legal.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão para ampliação do prazo.

Sem Contrarrazões, vez que não houve triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso a reforma da decisão interlocutória que negou provimento ao recurso interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu o cumprimento do mandado de busca e apreensão, e havendo purga da mora, concedeu prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação.

Não assiste razão ao agravante.

É incabível alegação de exiguidade de prazo, para em caso de purgação da mora pelo devedor, o credor se manifestar em 24 (vinte e quatro) horas, considerando que sendo a lei omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato, nos termos do art. 218, § 1º, CPC.

No presente caso, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas não se se mostra exíguo, posto que a manifestação pelo recorrente acerca do pagamento é ato sem complexidade, que não envolve dilação probatória, sendo razoável o prazo determinado pelo Juízo de primeiro grau, considerando ainda que se trata de Ação de Busca e Apreensão que tem procedimento próprio que visa os princípios da celeridade processual e a razoável duração do processo.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024